Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712680-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDO RIBEIRO MENDES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela 1a Ré, BANCO DO BRASIL SA, , contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o n. 0019127-90.2016.8.07.0001, rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência, coisa julgada, bem como a prejudicial de prescrição, e determinou a realização de produção de prova pericial atuarial, custeada pela parte Ré, em razão da inversão do ônus da prova. Em suas razões, alega, em síntese, que a perícia atuarial deve ser realizada após a constituição do título executivo, devendo o cálculo atuarial ser realizado na fase de cumprimento das obrigações de fazer e pagar, em sede de liquidação de sentença, em que se calculará o valor do aporte da recomposição matemática, o valor do benefício e definir qual parte deverá arcar com a responsabilidade definitiva pela recomposição matemática junto à PREVI. Por fim, requer seja determinada a suspensão da realização da perícia técnica atuarial até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de realização da prova pericial atuarial determinada na origem, determinando-se que o referido cálculo seja realizado na liquidação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. XI, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16168771 e 16168772). DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a realização de perícia atuarial na fase de conhecimento, impondo à parte Ré o seu custeio, em razão da inversão do ônus da prova. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de ação e conhecimento em que se busca a condenação da PREVI (2a Ré) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na revisão dos benefícios (benefício principal e benefício especial temporário), na forma do Regulamento, com a incorporação das horas extras, bem como condenação ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria devidas desde a data do início do recebimento do benefício. Em relação ao Banco do Brasil (1a Ré), pede a condenação ao pagamento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuariais necessárias à revisão dos benefícios. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de realização de perícia atuarial para revisão e complementação do benefício previdenciário complementar, na fase de conhecimento. No caso, vislumbra-se, de plano, a hipossuficiência técnica e econômica da parte Autora, ora Agravada, bem como a verossimilhança das alegações, aptas a fundamentar a inversão do ônus da prova. Como pontos controvertidos, o Juízo de origem estabeleceu a necessidade de dilação probatória, por meio de perícia atuarial, para esclarecer: (i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente, no esteio do que decidido do STJ, no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955). Além disso, a parte Agravante não trouxe qualquer comprovação de que os honorários periciais foram fixados em valores excessivos ou que o fundo previdenciário complementar não possui condições de arcar com os honorários do perito. Dessa forma, numa análise perfunctória, característica deste átimo processual entendo presente a probabilidade do direito invocado. Ressalte-se ainda que o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o periculum in mora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica, especificamente quanto ao mero prosseguimento do feito. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020 11:27:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador